Tribunal: TJES
Processo: 0805745-47.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0805745-47.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIZERINA MARIA LYRIO DA SILVA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0805745-47.2006.8.08.0024;

APTE: LIZERINA MARIA LYRIO DA SILVA;

APDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA;

VOTO

Conforme relatado, de
Apelação Cível
manejada por
LIZERINA MARIA LYRIO DA SILVA
,

haja vista estar inconformada com a r. sentença de fls. 233/235, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória declarou prescrita a pretensão executória nesta demanda, promovida contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
e, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15 c/c artigo 925 do CPC/15, julgou extinto com resolução de mérito o cumprimento de sentença.

Em seu recurso de apelação de fls. 239/242 a Apelante aduz, em síntese, que o arquivamento dos autos foi determinado sem que esta fosse intimada do mesmo, e que não está caracterizada a desídia da credora, necessária à fluência do prazo prescricional, uma vez que em 2016 pediu o desarquivamento para dar início aos atos executórios, porém este desarquivamento só ocorreu em 2018.

Pois bem. Pela análise detida dos autos constato que a alegação da Apelante merece prosperar.

A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar conferindo ao instituto da prescrição uma característica sancionatória ao afirmar que
“a
prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.
”
[1]
.

Na hipótese dos autos, pela análise do caderno processual, verifico que não resta caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição, por constatar que a Apelante não permaneceu inerte no lustro prescricional.

Não se desconhece, ou mesmo se questiona o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, e que este tenha início com o trânsito da ação, até porque é matéria consolidada nos Tribunais Superiores. Ocorre que, no caso específico destes autos, é possível observar que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 08/04/2013 (fl. 191) e, embora os autos tenham sido arquivados em 29/11/2013 (certidão de fl. 195, verso),
em 03 de outubro de 2016, dentro do prazo prescricional de 5(cinco) anos, a Apelante pediu o desarquivamento para dar o devido prosseguimento ao feito (fl. 196)
,
porém, os autos só foram desarquivados em 02 de maio de 2018 (fl. 197)
, tendo a Apelante os recebido em carga no dia 04/05/2018 (fl. 198), ou seja, quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos.

Assim, resta claro que a ocorrência da prescrição da pretensão executória não pode ser imputada à Apelante,
pois o desarquivamento dos autos pleiteado por esta levou quase 2 (dois) anos, e só ocorreu após o lustro prescricional.

Observa-se, portanto, que o lapso temporal em que o feito ficou paralisado não decorreu em virtude da inércia da exequente, e sim por ato atribuível ao próprio Poder Judiciário, o que impossibilita o reconhecimento da prescrição.

Neste sentido o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. PONTO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO
. SÚMULA Nº 106/STJ. CULPA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 1.022, I e II, e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3.
A demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário não ampara o reconhecimento da prescrição
, conforme o disposto na Súmula nº 106/STJ. 4. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que não restou caracterizada a desídia ou a inércia do demandante, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser aplicada a regra geral de prescrição decenal, conforme art. 205 do Código Civil de 2002, às hipóteses de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda. 6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.534.743; Proc. 2019/0192921-2; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 16/12/2022) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1839423/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021). [não existem destaques no original]

Também este e. Tribunal:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESACOMPANHADA REMESSA EX OFFICIO . EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIRMADA. CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. Em matéria tributária, possui como termo inicial, a constituição definitiva do crédito tributário e, como uma das causas de interrupção do prazo, o comando judicial que ordena a citação na Execução Fiscal, consoante artigo 170, inciso primeiro, do Código Tributário Nacional, modificado pela Lei Complementar nº 118/2005. II
. A inércia do Poder Judiciário para com o caso sub examine é notória , uma vez que, entre o primeiro despacho requerendo a Citação do Recorrido e a efetiva confecção desta, há um lapso temporal de um ano. III. Diante do expendido, não é possível declarar a incidência da prescrição intercorrente no caso em tela: a uma por conta da inércia comprovada do próprio poder judiciário, situação a qual enseja a aplicação da Súmula 106, do Egrégio Superior de Justiça; a duas, pois não restou demonstrado inércia injustificada por parte do Município Recorrente, pressuposto de constituição da prescrição intercorrente.
IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 020110011465, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018). [não existem destaques no original]

Por todo o exposto, CONHEÇO da Apelação Cível para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso, afastando a prescrição declarada,
desconstituindo a sentença objurgada, e determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para o prosseguimento do feito.

Sem honorários advocatícios, pois não preenchidos os requisitos do artigo 85, §2, do CPC.

É como voto.

[1]
REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA
. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
INÉRCIA DA PARTE NÃO CONFIRMADA. CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1. A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

2.

Pela análise do caderno processual, verifica-se que no presente caso não resta caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição por constatar que a Apelante não permaneceu inerte, pleiteando, dentro do lustro prescricional, o desarquivamento dos autos para dar prosseguimento ao feito, porém, levou quase 2 (dois) anos para que o pedido fosse atendido, só ocorrendo o desarquivamento após o término do prazo prescricional.

3.

Observa-se, portanto, que o lapso temporal em que o feito ficou paralisado, não decorreu em virtude da inércia da exequente e, sim, por ato atribuível ao próprio Poder Judiciário, o que impossibilita o reconhecimento da prescrição.

4.
Recurso conhecido
e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.